Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703268-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERBERT SPERIDIAO RIBEIRO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MANO REBELLO DESPACHO Verifico que nos autos de origem foi proferida a seguinte decisão: "Trata-se de processo de execução em que já foram tomadas diversas medidas a fim de localizar bens do executado para saldar o débito, todas sem êxito.Na petição de id. 109538452 o exequente requer a expedição de mandado de verificação para a empresa de nome Don Fondue a fim de obter informações se a mesma é de propriedade do executado, em razão da suspeita dele ser o dono do estabelecimento, o qual se encontra em nome de terceira pessoa, que tem o mesmo sobrenome, podendo ser sua tia, conforme documento juntado no id. 10953456.Indefiro o pedido, pois, ainda que a proprietária seja parente próxima do executado, a diligência seria inócua, pois não é possível a determinação de atos expropriatórios em face de terceiros estranhos à lide. Verifico que o processo já foi extinto em face da inexistência de bens penhoráveis (id. 87504943), e após a sentença já foram deferidas diversas diligências a pedido do exequente a fim de encontrar bens passíveis de constrição por parte do executado, todas infrutíferas. Dessa forma, indefiro o pedido de expedição de mandado conforme requerido no id. 109538451, e determino o arquivamento dos autos, conforme a sentença de id. 87504943." Manifeste-se o agravante se persiste interesse no julgamento do presente recurso. Brasília/DF, 17 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora